Tribunal: TJES
Processo: 5002112-20.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-20.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDECIR SOARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EXCEDENTES AO PLANO ORIGINAL. RECURSO QUE BUSCA, EXCLUSIVAMENTE, A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO CAPÍTULO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.